Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714338-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ROSILEIA CARDOSO DE BRITO APELADO: M. C. D. S. DESPACHO Tendo em vista o tempo decorrido, intime-se a autora/apelada para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, a medida liminar concedida e confirmada na sentença de 1o grau, foi efetivamente cumprida pelo ente federativo. Colhida a manifestação, retornem conclusos, preservando-se a ordem cronológica de julgamento. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2023 23:54:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora